Tribunal: TJPA
Processo: 0842176-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842176-66.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE LUIZ BARBOSA E SILVA, DAYLON DOS SANTOS COSTA

APELADO: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0842176-66.2020.8.14.0301

APELANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - SP297608-A

APELADOS:JOSE LUIZ BARBOSA E SILVA, DAYLON DOS SANTOS COSTA

Advogados do(a) APELADO: FABIANO ANTONIO SIQUEIRA BASTOS - PA4113-A, FABRICIA DE ARRUDA BASTOS - PA20265-A, YURI DE ARRUDA LIMA - PA27038-A, CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUES - PA19672-A

Advogados do(a) APELANTE: YURI DE ARRUDA LIMA - PA27038-A, CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUES - PA19672-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – MÉRITO-
RELAÇÃO DE CONSUMO – VEÍCULO APRESENTANDO DEFEITOS – COMPROVAÇÃO – RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DA PRETENSÃO DOS RECORRIDOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE – QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator. Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DANO MORAL E LUCROS CESSANTES
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Os ora apelados ajuizaram a ação mencionada alhures, afirmando que o veículo descrito na exordial apresentou diversos defeitos, especialmente relativos ao motor, ainda dentro do período de garantia, o que exigiu do primeiro autor interromper suas atividades laborais enquanto motorista de aplicativo.

Acrescentou que as rés inicialmente se recusaram a arcar com o conserto, obrigando o autor a retirar o veículo das dependências da concessionária através de um guincho, e após muita insistência, solicitaram que o bem retornasse à concessionária para realizar os reparos necessários, desta vez através da garantia, momento em que o serviço foi realizado, ficando, no entanto, o veículo paralisado cerca de 04 (quatro) meses, razão pela qual ingressaram com a presente demanda.

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID 16408877) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
para condenar as rés a pagarem em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), danos materiais no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e lucros cessantes no importe de R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais). Devendo tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação da sentença (súmula n° 362, do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da data da citação, tudo nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002, em se tratando de relação contratual (mora
ex personae
).

Consta ainda do
decisum
a condenação d
as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, arbitrado em 10% sobre o valor da condenação atualizado, para cada demandada.

A ré CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA apresentou embargos de declaração (ID 16408879), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 16408884).

Inconformada, somente a ré
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
apresentou recurso de apelação (ID 16408885).

Aduz que o reparo no veículo teria sido realizado dentro do prazo legal, o que afastaria a caracterização de qualquer dano a ser indenizado.

Pugna, subsidiariamente pela redução do valor arbitrado a título de lucros cessantes, a fim de
sejam

consideradas as despesas fixas a serem suportadas pelo recorrido para a manutenção do veículo, assim como, para que sejam descontados os dias de descanso.

Sustenta que a sentença também deve ser reformada quanto a sua condenação em danos morais, afirmando que estes não foram efetivamente caracterizados, além da alegação de excesso na condenação, tendo em vista que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que demonstraria a inobservância dos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade.

Em contrarrazões (ID 16408890), os ora apelados pugnam pela manutenção da sentença ora guerreada em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém, (PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração ou não do nexo causal entre o evento danoso e a conduta da ré, à existência de prejuízo de ordem moral a indenizar, bem como a redução da indenização a título de lucros cessantes.

Da análise dos autos, importante ressaltar que o veículo descrito na exordial, foi adquirido junto as rés em julho de 2015, com garantia pelo período de 05 anos, com destaque para a necessidade de manutenções periódicas que, pelo que se denota, vinham sendo realizadas de forma regular.

Somado a isso, observa-se que, pelo menos desde julho de 2018, o veículo já vinha apresentando problemas relacionados ao motor, culminando com o agravamento da situação, o que o levou a retornar à concessionária em 02/12/2019 (7ª manutenção), com queixas semelhantes e até mais sérias.

Ocorre que a ré informou que os valores relativos ao conserto deveriam ser de responsabilidade do proprietário do bem, posto que não cobertos pela garantia, devolutiva esta que se deu em 06/01/2020, sendo o veículo retirado da concessionária em 30/01/2020 pelo autor, diante da negativa de cobertura.

Após, em 05/03/2020, as rés, revendo seu posicionamento anterior, optaram por realizar o conserto do veículo, uma vez que constatam estar coberto pela garantia, o que, repise-se, havia sido negado desde 06/01/2020, devolvendo o veículo ao autor somente em 03/04/2020.

Assim, é fato incontroverso o defeito no veículo; a negativa de garantia e o tempo que o autor ficou sem utilizar o bem adquirido perante as rés, restando apenas avaliar e quantificar os danos sofridos.

Desta feita, resta configurado o ilícito praticado pelas rés, diante da falha na prestação de serviço, haja vista que, pelo menos desde dezembro de 2019, já se tinha ciência do defeito no veículo, optando as rés pela negativa de cobertura, o que levou o recorrido a retirar o bem da concessionária através de guincho, entendimento posteriormente modificado pelas recorrentes, ao reconhecerem cerca de 02 meses depois que a garantia cobria o conserto do veículo, levando mais 01 (um) mês para devolvê-lo ao consumidor.

Dessa forma, não comprovado está o fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão dos recorridos, a teor do disposto no art. 373, II
[1]
, do NCPC, ressaltando que no caso vertente se caracteriza pela relação de consumo entre as partes, em que o fornecedor tem a obrigatoriedade de assegurar a boa execução do contrato, cabendo ao consumidor, por sua vez, dispor do bem em perfeitas condições de uso.

Logo, a responsabilidade oriunda da relação consumo quanto ao fornecedor de bens e serviços é objetiva, conforme descrito pelo art. 14
[2]
do CDC, implicando tão somente na identificação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano provocado, bem como o art. 8º do CDC materializa o princípio da segurança, que estabelece o dever do fornecedor de não colocar no mercado de consumo produtos ou serviços com defeito ou que coloquem em risco a saúde ou segurança do consumidor.

Desta feita, não configurada a culpa exclusiva da vítima, hipótese de isenção do dever de indenizar, remanesce a imposição da responsabilidade do fornecedor do serviço, com previsão tanto no precitado art. 14, caput, do CDC, quanto no seu art. 6, inciso VI
[3]
. Em igual medida, a previsão de reparação também vem inserta no art. 927 do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Afirma ainda, a recorrente, que em caso de manutenção da sentença, o valor fixado a título de lucros cessantes deve ser reduzido, tanto em razão da necessidade de se considerar os dias de descanso do recorrido, a fim de não serem computados, como também em relação aos descontos das despesas referentes a manutenção do bem, tais como combustível, etc.

Pelo que se denota dos documentos juntados, o primeiro recorrido desempenhava função de motorista de aplicativo (Uber), ficando sem atuar, pelo menos cerca de 04 (quatro meses) (ID 16408861),
o que enseja, por certo, o dever de indenizar pelos meses em que deixou de perceber sua remuneração.

No mais, consta ainda dos autos uma média diária de valores recebidos pelo recorrido, que variavam entre R$ 276,82 (duzentos e setenta e seis reais e oitenta dois centavos), R$ 333,36 (trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), R$ 256,88 (duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), R$ 269,48 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), (ID 16408751), o que levou o magistrado
a quo
a fixar uma média de R$ 200,00 (duzentos reais) pelos 124 dias em que o veículo ficou paralisado, a contar de 02/12/2019 a 03/04/2020.

Dessa forma, não há que prosperar o pedido de minoração em razão da necessidade de descontos dos valores necessários a manutenção do veículo, uma vez que a média estipulada pelo magistrado já observa tais despesas. Os valores percebidos pelo primeiro recorrido, apesar de variáveis, se mostram superiores aquele tido como média diária fixada na sentença de piso, razão pela qual tal montante merece ser mantido uma vez que se mostra adequado e, por certo, beneficia os réus.

Além disso, de acordo com os demonstrativos de rendimentos do primeiro apelado, juntados pela Uber no ID 164088262, reforçam que o mesmo exercia suas funções junto a empresa diariamente, o que também afasta o pedido de abatimento dos dias de “descanso”, de modo que, não tendo a recorrente se desincumbiu do ônus de afastar tais alegações e documentos, a fim de ratificar suas arguições, todos os 124 dias merecem ser considerados para os devidos fins.

Quanto aos danos morais, cumpre ressaltar que a situação em comento se mostra perfeitamente passível de ressarcimento, em razão da parte recorrida ter que experimentar sentimento de impotência, angústia, dentre outros, posto que, além de ter que encaminhar o veículo para conserto por diversas vezes, também se viu impedido de desempenhar seu
mister
por vários meses
.

Tal medida abusiva resulta na violação ao dever de respeitar esta gama de direitos inerentes a personalidade de cada ser humano, em especial o estado psicológico daquela.

É nessa mesma direção o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRABALHO - PERDA DE CONTRATO - LUCROS CESSANTES - PAGAMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - VALOR - SUCUMBÊNCIA. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro. Tratando-se de relação de consumo, há responsabilidade objetiva, sendo prescindível a demonstração de culpa, devendo-se comprovar falha na prestação de serviços, danos e nexo de causalidade - art. 14 do CDC. A demora excessiva, no conserto de veículo pela seguradora contratada pelo consumidor, ficando esse por mais de 10 meses sem o carro, caracteriza falha na prestação de serviços, a ensejar reparação de danos. É devido o pagamento de lucros cessantes, referentes ao período em que o autor foi obstado de prestar seus serviços de motorista, vez que seu veículo ficou extenso lapso temporal para conserto, sendo tal ato imputável à seguradora. A prolongada e injustificada demora na reparação do veículo caracteriza danos morais, diante de todo o sofrimento e angústia impostos ao autor, ressaltando-se que o bem era usado como instrumento de trabalho. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. De acordo com o art. 86 do CPC "se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas". (TJ-MG - AC: 10000212379135001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Com relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido,

in casu
, motorista de aplicativo, presumindo-se de condições modestas, bem assim a capacidade econômica do ofensor.

Acresça-se a isso a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmensurado, deixando de corresponder à causa da indenização.

Da análise dos autos, extrai-se que o valor fixado na origem, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra excessivo, levando-se em consideração as minúcias do caso vertente, razão pela qual a sua manutenção se faz imprescindível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada em todas as suas disposições.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

[1]
Art. 333. O ônus da prova incumbe:

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[2]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - o resultado E os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

[3]
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VI - A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Belém, 30/04/2024